Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705524-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO VALLE CIRILO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por PAULO ROBERTO VALLE CIRILO em face de sentença proferida no cumprimento de sentença individual de ação coletiva ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a exequente pede a expedição de precatório em seu favor, na quantia de R$32.697,36. Narra que é servidor aposentado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e titular de crédito proveniente de sentença proferida nos autos no 0000805-28.1993.8.07.0001, que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado (ID30105766). A sentença pronunciou a prescrição da pretensão executiva, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O magistrado entendeu que a ação coletiva de conhecimento transitou em julgado em 13/04/1998 e o exercício da pretensão executória pelo SINDSAÚDE data de 18/07/2010, ou seja, mais de cinco anos após o efetivo trânsito em julgado. Ressaltou que a mora do ente público em apresentar documentação para liquidação de julgado não tem o condão de interromper o prazo prescricional (ID30105778). Neste apelo, o autor requer a reforma da sentença, para conceder a assistência judiciária gratuita e afastar a ocorrência de prescrição. Alega que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui dentre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos, bastando, para tanto, a afirmação da parte que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Afirma que estão presentes as condições materiais e legais para a imposição ao Estado do dever de prestar assistência judiciária. Sustenta que, nos autos do processo de cumprimento de sentença coletivo movido pelo SINDSAÚDE, a suposta prescrição já foi afastada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e pela 2a Turma Cível, assim como nos outros Juízos em que foram distribuídos pedidos de cumprimento de sentença individual. Narra que o apelado, após intimação pessoal para tanto, não forneceu as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputando-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período. Destaca que a hipótese da prescrição está acobertada pelo manto da coisa julgada material. Frisa que o cumprimento de sentença coletivo de no 000805- 28.1993.8.07.0001, em curso na 1a VFP, ainda não transitou em julgado. Argumenta que não ocorreu a prescrição do presente cumprimento de sentença Individual porque não ocorreu o trânsito em julgado da execução coletiva. Discorre que, mesmo que houvesse ocorrido o trânsito em julgado do aludido processo, não é razoável que o prazo prescricional flua em desfavor do exequente, tendo em vista que este não permaneceu inerte, pois fazia parte da execução coletiva. Afirma que, antes de ser determinada, nos autos da execução coletiva, a distribuição de demanda própria, não corre em desfavor dos substituídos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual (ID30105782). Contrarrazões (ID30105796). É o relatório. De acordo com o art. 99, “caput” e §2o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Nesse contexto, faz-se fundamental a apresentação da declaração de hipossuficiência, assinada pelo apelante, além de outros documentos atualizados que demonstrem a condição de miserabilidade declarada, como por exemplo: cópia do contracheque, cópia da última declaração de imposto de renda, sem prejuízo de outros elementos que subsidiem o requerimento. Assim, com base no art. 99, §2o, CPC, intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2021. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator